Tribunal: TJDFT
Processo: 0741776-55.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0741776-55.2019.8.07.0016 RECORRENTE: EDNALDO SANTOS FERREIRA REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ciente da petição de id 16390523. Trata-se de mandado de segurança contra ato do Presidente da Turma Recursal, distribuído para a 3a Turma Recursal. Assim, aguarde-se intimação para a prestação de informações conforme prevê o art. 9o, inciso V, do Regimento Interno dos Juizados Especiais do DF. Publique-se. Brasília, 6 de julho de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal